Tribunal: TJBA
Processo: 8052649-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052649-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s): MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: MARINA SILVA DE ALMEIDA CARNEIRO

Advogado(s):IGOR DE VASCONCELOS FREIRE

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA E PARTICIPANTE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS E COMERCIAIS. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Vara Cível e Comercial, determinando a redistribuição da ação monitória para Vara de Relações de Consumo, sob o fundamento de que o contrato de mútuo entre as partes configuraria relação de consumo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a relação jurídica decorrente de contrato de mútuo firmado entre entidade de previdência complementar fechada e participante configura relação de consumo, de modo a atrair a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e justificar a remessa do feito à Vara de Relações de Consumo.

III. Razões de decidir

3. Entidades fechadas de previdência complementar, como a Agravante, não operam com finalidade lucrativa e não se equiparam a instituições financeiras ou seguradoras, sendo regidas por legislação específica e submetidas à fiscalização da PREVIC.

4. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 563, afasta a incidência do CDC nas relações jurídicas mantidas entre participantes e entidades fechadas de previdência, mesmo quando envolvam contrato de mútuo.

5. A realização de mútuos está autorizada como forma de investimento, não desnaturando a natureza previdenciária da relação.

6. A decisão agravada contrariou norma de competência de interpretação restritiva (Lei nº 10.845/2007, art. 69), afrontando o princípio do juiz natural.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Não há relação de consumo na contratação de mútuo entre participante e entidade fechada de previdência complementar, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. Compete às Varas Cíveis e Comerciais o processamento e julgamento de ações dessa natureza, não se aplicando a competência das Varas de Relações de Consumo.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXVII e LIII; Lei Complementar nº 109/2001; Resolução CMN nº 3.792/2009, art. 23; Lei Estadual nº 10.845/2007, art. 69.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 563; STJ, REsp 1.536.786/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, AgInt no REsp 1.338.738/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 03.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8048829
-
84.2025.8.05.0000, sendo Agravante Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS e Agravada Marina Silva de Almeida Carneiro, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e dar provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator